Tribunal: TJDFT
Processo: 0729244-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Vistos, etc Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça à Agravante, pessoa jurídica. No agravo insiste-se nas dificuldades financeiras por que passa a Agravante e pede-se a concessão do benefício e os efeitos suspensivos da decisão agravada. É a suma do pedido. Não vejo, nesta primeira análise, a possibilidade de concessão dos pleiteados benefícios. A pessoa jurídica, diversamente do que sucede com as pessoas físicas, deve comprovar o estado de necessidade ou pobreza jurídica através de documentos que comprovem sua receita e despesa. A Decisão agravada dispõe que conforme “extrato Simples Nacional, a autora, que é EIRELI, auferiu no ano de 2020, a renda bruta de R$ 274.978,84 e nos primeiros seis meses deste ano, a renda de R$ 71.620,51. (id 99830802 fl. 83PDFC), demonstrando que a empresa está ativa, auferindo renda média mensal de R$ 11.936,66, demonstrando que possui capacidade econômica para arcar com as custas do processo.” Assim, indefiro o efeito suspensivo e determino o prosseguimento do recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator